Tribunal: TJDFT
Processo: 0750115-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750115-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0008780-47.2006.8.07.0001, originariamente distribuída sob o no 2006.01.1.059554-4, que indeferiu o pedido atinente ao prosseguimento do feito, por entender inalterado o contexto fático e jurídico existente na ocasião da decisão preclusa que determinou o arquivamento provisório com amparo no Provimento no 13/2012 deste TJDFT (73288123). Argumenta não se enquadrar a execução fiscal na hipótese prevista no citado Provimento, porquanto ajuizada em 20/06/2006, com valor da causa de R$ 7.175,63, superior ao quantum de R$ 5.000,00, previsto na redação originária do Provimento, encontrando-se, ainda, o débito perseguido no montante atualizado de R$ 75.330,40. Sustenta que o não prosseguimento do feito viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o , XXXV, CF), da oficialidade (art. 2o, CPC), da solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, CPC) e da execução no interesse do credor (art. 797, CPC), impedindo o Poder Público de adotar medidas para recuperação de seu crédito em tempo razoável e possibilitando a ocorrência de prescrição. Aduz que o Provimento possibilita em seu art. 1o, §1o, o restabelecimento do prosseguimento do feito por solicitação da Fazenda Pública. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo/tutela antecipada recursal para determinar o prosseguimento do feito, com imediata determinação de citação do executado, ante o prejuízo na cobrança do crédito. No mérito, requer a reforma da decisão para conferir regular prosseguimento ao feito. Isente de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pleiteado efeito suspensivo ativo ou antecipação de tutela recursal. Isso porque a pretendida suspensão dos efeitos da decisão ora recorrida ou a concessão de tutela antecipada recursal, no presente momento processual, não se mostra urgente porquanto a ação tramita desde 2006, com grande tempo de paralisação, ou tampouco apta a acarretar qualquer prejuízo iminente ao agravante, uma vez que, em princípio, a pretendida citação já foi realizada mediante diligência no endereço do executado (Id 14917617), com certificação de decurso de prazo para pagamento em 22/06/2007 (Id 14917631). Nesse quadro, nada obsta que se aguarde o julgamento de mérito recursal, ocasião em que se apreciará a possibilidade de prosseguimento do feito ou sua manutenção em arquivamento provisório. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo/tutela antecipada recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Tendo sido citado o agravado, sem, contudo, ter se manifestado, não possuindo ainda patrono nos autos, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em cartório, nos termos do artigo 346 do CPC. I. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora